Tribunal: TJDFT
Processo: 0006452-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR NÃO HABILITADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO APTO A REVELAR QUE OUTRA PESSOA CONDUZIA O AUTOMÓVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quanto aos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor, por condutor não habilitado, ou seja, sem permissão ou carteira de habilitação, quando os depoimentos das vítimas, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, são coerentes e harmônicos, capazes de demonstrar que o acusado era o condutor do veículo, no momento do acidente.
2. Recurso desprovido.